Tribunal: TJSP
Processo: 2189771-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA (CORRETAGEM) – Decisão que indeferiu o parcelamento da execução – Insurgência da Executada – Observância do Enunciado no 2 do E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte – Matéria afeta à Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado III

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA (CORRETAGEM) – Decisão que indeferiu o parcelamento da execução – Insurgência da Executada – Observância do Enunciado no 2 do E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte – Matéria afeta à Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado III do E. TJSP (25a a 36a) – Inteligência do art. 5o, inciso III, alínea III.13, da Resolução no 623/2013 do E. TJSP: Ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato – Competência da Subseção I, relativa a compromisso de compra e venda, que não se estende (i) às execuções fundadas em mediação, (ii) execuções de título extrajudicial – Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.